Tribunal: STF
Processo: RHC 131133
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-10
Data de publicação: 2017-10-10

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Atentado violento ao pudor (art. 214, c/c o art. 224, a, do CP). Condenação. Elementos de informação do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Habeas corpus. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório ou para a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Importunação ofensiva ao pudor (art. 61 do Decreto-lei nº 3.688/41). Desclassificação. Inadmissibilidade. Prática de ato lascivo, dissoluto, destinado à satisfação da concupiscência do recorrente. Regime fechado. Imposição, com fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Questão não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ilegalidade flagrante. Circunstâncias judiciais favoráveis ao agente. Fixação, desde logo, do regime semiaberto. Admissibilidade, Recurso não provido. Concessão, de ofício, do writ para a alteração do regime prisional.



    1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não constitui meio adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no intuito de se aferir sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Precedentes.



    2. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.



    3. As instâncias ordinárias valoraram os elementos de informação constantes do inquérito policial e as provas colhidas em contraditório e, reputando-os harmônicos, justificaram, de forma adequada, seu convencimento.



    4. A condenação do recorrente não se amparou exclusivamente em sua recusa em fornecer material genético para exame comparativo com o esperma encontrado na bermuda da vítima, de modo que, abstraindo-se essa presunção, ainda assim, nos termos da fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, subsistiria prova suficiente para a condenação.



    5. Ato libidinoso é toda ação atentatória ao pudor praticada com propósito lascivo ou luxurioso.



    6. Na espécie, o recorrente atraiu a vítima para seu apartamento, a pretexto de lhe dar chocolates, despiu-se, exibiu-lhe seu órgão genital, acariciou as nádegas do menor, masturbou-se e, por fim, ejaculou na bermuda da vítima.



    7. Manifesta, portanto, a prática, em local privado, de ato lascivo, dissoluto, destinado à satisfação da concupiscência do recorrente, razão por que descabe a pretendida desclassificação para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 do Decreto-lei nº 3.688/41).



    8. Recurso não provido. Concessão, de ofício, do writ, fixando-se o regime inicial semiaberto.